Tribunal: TJMT
Processo: 1041518-93.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041518-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Venda Casada]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE DJALMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.358.161-86 (RECORRENTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRENTE), Q2 INGRESSOS LTDA - CNPJ: 21.233.248/0001-72 (RECORRIDO), ANGELICA SILVERIA GARCIA - CPF: 418.498.268-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1041518-93.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
: IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES e JOSE DJALMA FERREIRA DA SILVA.

Recorrida
: Q2 INGRESSOS LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROIBIÇÃO DE ENTRADA DE BEBIDAS ADQUIRIDAS FORA DO CAMAROTE. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE ORGANIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou sentença de juiz leigo e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Os recorrentes sustentam que a demandada, além de vender ingressos para o evento, também participava da gestão do bar instalado no interior do camarote, praticando conduta configuradora de venda casada, ao impedir o ingresso com bebidas adquiridas fora do camarote.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa ré é parte legítima para responder à demanda, por participar da administração do bar do camarote; e (ii) determinar se a proibição de ingresso de bebidas, adquiridas fora do camarote, configura prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa ré é parte legítima, pois o contrato de prestação de serviços demonstra sua atuação direta na gestão e operacionalização das vendas do bar do camarote, com fornecimento de equipamentos, licenciamento de software de gestão e recebimento de percentual sobre as vendas, evidenciando sua participação econômica no serviço.

A restrição de entrada com bebidas externas em camarotes de eventos temporários pode ser legítima, desde que fundamentada em critérios de segurança, saúde ou organização do espaço, não configurando, por si só, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Ausente conduta abusiva ou ilicitude, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais, sendo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A empresa que, além de intermediar a venda de ingressos, atua na gestão e comercialização de produtos no bar possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas ao consumo.

A proibição de entrada de bebidas adquiridas fora de camarote em evento temporário não configura venda casada quando fundada em razões de segurança, higiene e controle da atividade, não violando o art. 39, I, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 39, I; CPC, arts. 373, I e II, 485, VI, 487, I, e 1.013, §3º, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.169.045/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.08.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.945.889/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.05.2022; TJPR, 2ª Turma Recursal, RI n. 0014123-28.2019.8.16.0030, Rel. Juiz Irineu Stein Junior, j. 30.07.2021; TJPR, 1ª Turma Recursal, RI n. 0018105-06.2016.8.16.0014, Rel. Juíza Lydia Aparecida Martins, j. 07.07.2017.

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes buscam a reforma da decisão monocrática constante do ID 320862383, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte,
extinguiu o feito
,
sem resolução do mérito
, conforme art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam a legitimidade passiva da empresa reclamada, ao argumento de que esta não apenas comercializava os ingressos, como também era responsável pela administração do bar instalado no interior do camarote.

Argumentam que a conduta da recorrida violou o disposto no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, por configurar prática de venda casada, motivo pelo qual pleiteiam a restituição da diferença dos valores pagos pelas bebidas, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Apesar de devidamente intimada (ID 320862391), a parte recorrida deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que, após detida análise do contrato de prestação de serviços (ID 320862380), verifica-se que a empresa ré não atuava unicamente como intermediadora na venda de ingressos, mas também prestava serviços vinculados à gestão do bar do camarote, incluindo:

1. Intermediação de vendas de produtos de A&B (alimentos e bebidas) dos bares inseridos no evento (cláusula 1.1, alínea "c");

2. Fornecimento de equipamentos Terminal POS para venda de produtos de bares (cláusula 1.1.2, alínea "d");

3. Licenciamento temporário de software para sistema de gestão de venda de produtos de A&B (alimentos e bebidas) dos Bares (cláusula 1.1.3).

Além disso, o contrato prevê expressamente que a Q2 Ingressos receberia percentual sobre as vendas realizadas no bar do camarote, conforme se verifica no Anexo II do contrato, que estabelece taxas sobre as vendas presenciais realizadas no bar.

Portanto, a recorrida participava ativamente da gestão e operacionalização das vendas realizadas no bar do camarote, inclusive com participação nos lucros dessas vendas, o que a torna parte legítima para responder pelos fatos narrados na inicial.

Desse modo, como o processo foi julgado extinto, no primeiro grau, sem resolução de mérito, e
estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, consoante dispõe o art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil
.

Segundo consta na petição inicial, em 09/05/2025, os autores compareceram ao evento “Exponova 2025” e adquiriram ingressos para o setor “Camarote Balada Gold”. Relatam que, antes de acessarem o referido camarote, efetuaram a compra de bebidas em um dos bares instalados no parque de exposições, totalizando o gasto de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais).

Contudo, ao tentarem ingressar no camarote portando os produtos adquiridos, afirmam que foram impedidos por funcionários da empresa ré, os quais informaram que somente seria permitido o consumo de itens comprados exclusivamente no bar do camarote, cujos preços eram significativamente superiores.

Sustentam que tal conduta configura prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando a denominada “venda casada”.

A demandada, por sua vez, nega a ocorrência de venda casada, sob o argumento de que os autores poderiam consumir bebidas adquiridas em outros locais, antes de ingressarem no camarote, sendo a proibição de entrada com itens externos justificada pelo caráter exclusivo e
premium
do referido setor.

Alega não possuir responsabilidade pelos fatos, uma vez que não atuou como organizadora do evento, nem como gestora do bar, limitando-se à prestação de serviços de intermediação na venda de ingressos, locação de equipamentos e licenciamento de software.

Contesta a existência de dano material, ao argumento de que não há comprovação de prejuízo econômico, e sustenta que os fatos narrados não configuram dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano. Impugna, ainda, o valor pleiteado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo, e argumenta pela impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

A proibição de entrada de alimentos e bebidas adquiridos fora do recinto, com a imposição ao consumidor de adquiri-los apenas nas dependências do evento, pode, em tese, configurar prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC — a exemplo das hipóteses analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que tratou especificamente de casas de espetáculos e cinemas, nos julgamentos dos AgInt no AREsp n. 1.169.045/SP e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.945.889/MT.

No entanto, é preciso observar que, no presente caso, não se está diante de um estabelecimento permanente, mas de estrutura temporária, instalada por ocasião da feira expositiva “Exponova 2025”. Em situações dessa natureza, a restrição ao ingresso de alimentos e bebidas encontra fundamento em razões de segurança, higiene ou na própria lógica do serviço prestado.

No vídeo juntado aos autos (ID 320862350), o autor aparece portando bebida alcoólica e é informado por funcionários da parte ré de que a entrada no camarote somente seria permitida com bebidas adquiridas no próprio local. A situação evidencia, de forma concreta, a prática questionada e constitui ponto de partida para a análise de sua legalidade, sobretudo diante da atual necessidade de controle em eventos.

Conforme dados do Ministério da Saúde, divulgados em outubro de 2025, o país registrou 41 casos confirmados de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas, com 8 óbitos (https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/outubro/brasil-registra-41-casos-confirmados-de-intoxicacao-por-metanol-apos-consumo-de-bebidas-alcoolicas).

Nesse contexto, a imposição de restrições ao ingresso de bebidas alcoólicas, adquiridas fora do evento, configura medida voltada à proteção da saúde e da segurança dos consumidores, alinhada ao princípio da precaução e à responsabilidade objetiva do fornecedor, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o camarote constitui um setor diferenciado do evento temporário, com características
premium
, que exigem investimentos específicos em estrutura, conforto e exclusividade, o que justifica determinadas limitações ao acesso.

Importa destacar, ainda, que os recorrentes não estavam impedidos de consumir bebidas adquiridas em outros pontos do evento, sendo vedado apenas o ingresso com elas no setor reservado do camarote. Preservava-se, assim, sua liberdade de escolha quanto ao consumo ou não dos produtos ali disponibilizados, sobretudo porque era plenamente possível entrar e sair do espaço a qualquer momento.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS (2). MATÉRIA RESIDUAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE.
EVENTO. OBRIGATORIEDADE DE AQUISIÇÃO APENAS DE BEBIDAS COMERCIALIZADAS INTERNAMENTE
.
VEDAÇÃO DE ENTRADA COM BEBIDA
.
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA
.
DANOS MORAIS PUROS
.
INOCORRÊNCIA
. FATOS QUE POR SI NÃO CAUSAM GRAVAME EXTRAPATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS APENAS COM EFEITOS PEDAGÓGICOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014123-28.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 30.07.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROIBIÇÃO DE ENTRADA DE BEBIDAS EM EVENTO
.
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA
.
NÃO CONFIGURAÇÃO
. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)
2. VOTO

Satisfeitos estão os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade deste recurso, tanto os objetivos quanto os subjetivos, razão pela qual deve ser conhecido. O Autor, na peça exordial, relatou que foi barrado por seguranças na entrada do show do “Planet Hemp” por portar uma garrafa plástica contendo água, e que, na qualidade de estudante de direito, argumentou que a proibição era ilegal, visto consistia em venda casada, prática proibida no ordenamento consumerista.

Este juízo entende que a proibição da entrada de bebidas em eventos de grande porte não ofende direito básico do consumidor – não configurando, portanto, venda casada –, visto que tal medida visa a proteger os próprios usuários, ao limitar a entrada de substâncias que podem ser drogas ilícitas ou substâncias controladas
, por exemplo. Ora,
não há como periciar cada garrafa de água trazida pelos espectadores, sendo, portanto, a limitação coerente com o propósito de segurança do ambiente
.

Apesar de a maconha não ser consumida dissolvida em água, conforme traz o Recorrente em suas razões recursais,
é sabido que outras substâncias ilegais e controladas podem ser dissolvidas em água, como é o exemplo de drogas sintéticas e querosene
.

(...)
Apesar do relato e do vídeo juntado, verifica-se que não houve ofensa aos direitos de personalidade do Recorrente, ou abalo moral por este sofrido.

Na hipótese em comento, o Recorrente já se dirigiu ao evento portando o Código de Defesa do Consumidor, além de insistir com o segurança o seu ponto de vista quanto aos fatos, o que causou a confusão filmada em arquivo de vídeo e juntada aos autos. Este Juízo mantém o entendimento de que o dano moral constituiu apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, muito além da normalidade, afeta a atuação psicológica do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Logo, entendo que não se verifica o dano moral no presente caso.

Desta forma, não há que se falar em condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença, sendo improcedente o pedido inicial, diante da inexistência do dano moral sofrido.

Dessa forma, o voto é pelo desprovimento do recurso.
(...) (TJPR – 1ª Turma Recursal - 0018105-06.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA FINAL LYDIA APARECIDA MARTINS - J. 07.07.2017) (grifei)

Portanto, a parte ré agiu no exercício regular de seu direito de organização, controle e regulamentação do espaço reservado ao camarote, inclusive quanto à entrada com bebidas. Diante disso, não há que se falar em restituição da diferença entre os valores praticados no bar da Q2 e nos demais bares do Parque de Exposições, tampouco em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva

e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3º, I, do CPC,
julgo
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, conforme dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025